Tribunal: TJBA
Processo: 0503224-67.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503224-67.2016.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROGERIO FIGUEREDO SOUZA Advogado(s): RAMON ABREU BASTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMBA. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503224-67.2016.8.05.0112, em que figuram como apelante ROGÉRIO FIGUEREDO SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.